Tribunal: TJPA
Processo: 0014812-31.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014812-31.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AURELIO MIGUEL PEREIRA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR TER CÁRIE DENTÁRIA, MESMO APÓS COMPLETAR O CURSO DE FORMAÇÃO E SER APROVADO. EXAME DE SAÚDE. ODONTOLÓGICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O agravado foi aprovado na primeira etapa do concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMPA – CFSD/2012, contudo, foi reprovado na segunda etapa, na fase referente ao exame odontológico, sob a justificativa de ter incidindo no subitem 7.3.6, alínea “q” do edital;

2.

Nesse tocante, registre-se que os laudos juntados aos autos, ainda que sejam posteriores à realização da etapa de Avaliação de Saúde do certame, são elementos que demonstram a inexistência de qualquer condição odontológica de caráter grave e permanente que influencie na saúde do apelado e prejudique o exercício da atividade militar. Não há que se falar, portanto, em apresentação extemporânea de documentos ou “remarcação de prova”, na forma do RE nº 630.733/DF (Tema 335 de Repercussão Geral), pois os laudos em comento destinam-se, apenas, à demonstrar a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na eliminação do apelado por eventual circunstância que tenha afetado, de forma transitória, a sua saúde bucal.

3.

Não há que se falar em violação ao princípio da vinculação ao edital, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para dar efetivação à garantia do direito do recorrido.

4.

O exercício do poder discricionário da Administração deve estar sempre pautado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se transformar em arbítrio, ilegalidade ou ato discriminatório;

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de junho de 2024.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo Interno
em
Apelação Cível

interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão monocrática proferida por este Relator de Id n° 13116511, na qual neguei provimento ao recurso de apelação nos autos da ação anulatória de ato administrativo proposta por
Aurélio Miguel Pereira Carneiro.

Em suas razões o agravante aduz que a decisão merece ser reconsiderada, afirma que a eliminação do Agravado do Concurso foi absolutamente legal, que a decisão supostamente não poderia contrariar a lei e o edital e não pode substituir a Banca Técnica do Concurso, desconsiderando seu laudo técnico oficial e em notório juízo de mérito considerar aprovado candidato com base em laudo pericial particular feito após data da realização da prova (Id n°13140173).

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que este seja integralmente acolhido com a consequente reforma da decisão recorrida.

Foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo Interno (Id n° 13542762)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Analisando as razões recursais, observa-se que os argumentos expendidos pela agravante não foram capazes de desconstituir a decisão da qual neguei provimento ao recurso de apelação.

Oportuno frisar que, de fato, não cabe ao Poder Judiciário o exame do mérito administrativo, naquilo que diz respeito aos critérios adotados pela banca, na organização do certame, mas tão-somente em caso de possíveis ilegalidades.

Ressalta-se que o Autor conseguiu demonstrar, por meio de laudos juntados aos autos, a inexistência de qualquer condição odontológica de caráter grave e permanente que influencie na saúde do recorrente e prejudique o exercício da atividade militar.

Ademais, não há que se falar, portanto, em apresentação extemporânea de documentos ou “remarcação de prova”, na forma do RE nº 630.733/DF (Tema 335 de Repercussão Geral), pois os laudos em comento destinam-se, apenas, à demonstrar a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na eliminação do apelado por eventual circunstância que tenha afetado, de forma transitória, a sua saúde bucal.

A matéria debatida não é nova e já foi reiteradamente enfrentada por este tribunal, reconhecendo-se que a exigência configura flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR CONCEDIDA – CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME ODONTOLÓGICO. CARGO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIO NÃO JUSTIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM O CARGO A SER

EXERCIDO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O ato de o candidato ter ausentes 04 (quatro) dentes superiores e na parte inferior utilizar prótese parcial removível com 02 (dois) elementos provisórios encontra-se fora dos padrões mínimos estabelecidos no edital, não guarda a necessária compatibilidade com o cargo de policial militar a ser exercido, e, portanto, afronta os princípios da razoabilidade e da isonomia.

2 – Precedente jurisprudencial.

3 – AGRAVO CONHECIDO e IMPROVIDO, à unanimidade. (TJPA, AI n.º 0034293-48.2013.8.14.0301, Relatora: Des.ª Nadja Nara Cobra Meda. Data de Julgamento: 28/09/2017, 2ª Turma de Direito Público)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DA ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº 001/CFP/PMPA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME ODONTOLÓGICO. INTERPRETAÇÃO DE QUE A MÁ OCLUSÃO DENTÁRIA IMPEDE O PLENO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO CORRIGÍVEL POR MEIO DE PRÓTESE, INCAPAZ DE REDUZIR A CAPACIDADE DE DESEMPENHO DA FUNÇÃO POLICIAL. EM QUE PESE A LEGALIDADE DA NORMA EDITALÍCIA, HÁ VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NA MEDIDA EM QUE O ATO SE TORNA DISCRIMINATÓRIO. CANDIDATO COM PLENAS CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA, AP/REEX n.º 0022874-38.2016.8.14.0006. Relatora: Des.ª Ezilda Pastana Mutran. Data de julgamento: 18/12/2019, 1ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME POR INAPTIDÃO AFERIDA NO EXAME ODONTOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVO PREVISTO NO EDITAL APTO A GERAR A EXCLUSÃO DA CANDIDATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao analisar detidamente os autos, verifico que o motivo da inaptidão da apelada apresentado pela banca avaliadora de saúde odontológica (Id 2271034) não se coaduna com os termos do aludido no item 7.3.12, ‘’q" do edital, tendo em vista que ocorreu única e exclusivamente em razão da presença de dentes cariados e de tártaro, sendo que, conforme laudo acostado, já foi corrigido;

2. Além disso, a existência de uma simples cárie e tártaro não há de intervir no bom desempenho das funções da apelada, a fim de excluí-la do certame, em afronta ao princípio da razoabilidade;

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. por unanimidade de votos, pelo conhecimento e improvimento do recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - APL: 08068525420168140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2020)

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo no precedente do Supremo Tribunal Federal em caso análogo aos dos presentes autos:

DECISÃO: vistos, etc. Trata-se de recurso extraordinário, interposto com suporte na alínea "a" do inciso III do art. 102 da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Acórdão assim ementado (fls. 22): "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMPE/BMPE/2003-2004. EXAME DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE QUANTITATIVO MÍNIMO DE DENTES NATURAIS E NÚMERO DE RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM O CARGO A SER EXERCIDO. (...)

3. O entendimento jurisprudencial prevalecente é o de que não fere o princípio da isonomia erigir fatores de avaliação em concursos públicos, desde que guardada a devida razoabilidade com a natureza do cargo a ser exercido.

4. A exigência de possuir, o candidato, um quantitativo mínimo de dentes naturais e fixação de número máximo de restaurações provisórias, tal como posta no presente caso, não guarda a necessária compatibilidade com o cargo a ser exercido, e, portanto, afronta os princípios da razoabilidade e da isonomia. (precedentes deste Tribunal)

5. Reexame necessário improvido, prejudicado o voluntário, mantendo-se a sentença vergastada por seus próprios fundamentos." 2. Pois bem, a parte recorrente sustenta violação ao art. 2º, ao caput e incisos I e II do art. 37, bem como ao inciso X do § 3º do art. 142 da Magna Carta de 1988. 3. Tenho que a insurgência não merece acolhida. De saída, no tocante à suposta afronta ao art. 2º da Lei Maior, sob alegação de impossibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos, observo que é firme nesta nossa Casa de Justiça o entendimento de que "o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes" (MS 23.452, da relatoria do ministro Celso de Mello). 4. Prossigo para anotar que, segundo consignei no julgamento do RMS 24.699, da relatoria do ministro Eros Grau, o lapidar conceito de Miguel Seabra de Fagundes, de que administrar é aplicar a lei de ofício, é de ser visto sob nova perspectiva. Isso porque o art. 37 da Constituição Federal tornou o Direito maior do que a lei ao fazer da legalidade apenas um elo, o primeiro elo de uma corrente de juridicidade que ainda incorpora a publicidade, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência. Ou seja, a lei é um dos conteúdos desse continente de que trata o art. 37. É dizer: o administrador deve aplicar a lei e, ainda, observar todos os princípios de que o Direito se constitui. Então, se tivéssemos que atualizar o conceito de Seabra Fagundes, adaptando-o à nova sistemática constitucional, diríamos o seguinte: administrar é aplicar o Direito de ofício, não só a lei. 5. Dito isso, pontuo que, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos apenas se legitimam quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido (confiram-se, por amostragem, os seguintes precedentes: AIs 486.439, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 746.070, da relatoria do ministro Marco Aurélio; Res 141.357, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; 511.588-AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio; 523.737-AgR, da relatoria da ministra Ellen Gracie; e 581.251, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; bem como MSs29.920 e 29.963, ambos da relatoria do ministro Gilmar Mendes). O que não ocorre no particularizado caso destes autos, em que a recorrida foi desclassificada do concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pernambuco com fundamento no item II do anexo único da Portaria do Comando Geral nº 44/1994/CRESEP, que lista como incapaz fisicamente para o exercício do citado cargo pessoa que não tenha um número mínimo de dentes naturais e/ou tenha "dentes cariados com lesões de classe II e III e dentes com obturações provisórias em número superior a dois" (fls. 25). 6. Ora, não está em questão exigência cujo descumprimento implique limitação ao exercício das atribuições do cargo de Policial Militar. A meu sentir, as referidas exigências, por si só, como fundamento para a eliminação do concurso público violam princípios constitucionais como a razoabilidade, a proporcionalidade e a legalidade.

Ante o exposto, e frente ao caput do art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2012. Ministro AYRES BRITTO Relator (RE 641334, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 30/03/2012, publicado em DJe-070 DIVULG 10/04/2012 PUBLIC 11/04/2012)

Dessa forma, não merece prosperar a reprovação do candidato alicerçada em motivo que não enseja a sua incapacidade para o exercício das atividades inerentes ao cargo. Ademais, exigir-se dentes perfeitos em um país que não oferece tratamento dentário adequado a toda a população, mas exigir essa qualidade em
concurso
público, a princípio, dirigido a toda a população, fere qualquer lógica e se constitui hipótese restritiva e discriminatória de acessibilidade à cargo público.

Assim, concluo que não merece reforma a decisão monocrática já proferida, certo de que
o exercício do poder discricionário da Administração deve estar sempre pautado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se transformar em arbítrio, ilegalidade ou ato discriminatório.

Destarte, fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024